Tribunal: STF
Processo: ARE 1560530
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Contribuição previdenciária patronal. Vale-transporte. Vale-alimentação. Desconto de empregado. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos. Baixa imediata.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo qual se assentou a incidência da contribuição previdenciária patronal e das contribuições ao SAT/RAT e a terceiros sobre o valor bruto das remunerações pagas, incluindo o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e a contribuição previdenciária do empregado, bem como sobre parcelas de vale-transporte, vale-refeição/alimentação e planos de assistência à saúde descontadas na folha de pagamento.



    2. A recorrente pleiteia o afastamento da incidência da contribuição previdenciária patronal, SAT/RAT e demais contribuições de coparticipação dos empregados em planos de saúde e odontológico, bem como sobre os valores relativos à contribuição previdenciária do empregado e ao imposto de renda de pessoa física retidos na fonte, sob o argumento de violação aos arts. 195, inc. I, al. "a", e 201, § 11, da Constituição da República, e que a inclusão dessas verbas exigiria lei complementar.



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região denegou a segurança, entendendo que as parcelas questionadas constituem técnica de arrecadação e não modificam a base de cálculo das contribuições, conforme Tema nº 1.174 do STJ. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se incide a contribuição previdenciária, prevista no art. 195, inc. I, al. "a", da Constituição da República, sobre as parcelas de vale-transporte e do vale-alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado.



    III. Razões de decidir



    5. A controvérsia sobre a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores descontados do trabalhador para custear o vale-transporte e o vale-refeição/alimentação, bem como o conceito de "rendimentos do trabalho" para fins de incidência de tais contribuições, tem relevância constitucional, econômica, social e jurídica.



    6. A matéria foi reconhecida como de repercussão geral pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.370.843-RG/SC (Tema RG nº 1.415), que examina se a contribuição previdenciária, prevista no art. 195, inc. I, al. "a", da Constituição da República, incide sobre as parcelas de vale-transporte e do vale-alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado.



    7. A análise da incidência sobre essas verbas permite à Corte aprofundar a interpretação do conceito constitucional de "rendimentos do trabalho", distinguindo-o de despesas necessárias para o trabalho e considerando precedentes anteriores que abordaram o caráter contraprestacional da remuneração e a natureza indenizatória de alguns benefícios.



    8. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha assentado a legalidade da incidência dessas contribuições no Tema Repetitivo nº 1.174, a discussão sob a ótica constitucional é de competência do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    9. Determinação da devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.415, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    _________



     Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 195, inc. I, al. "a", 195, § 4º, 201, § 11, e 154, inc. I; Lei nº 8.212, de 1991, arts. 22, inc. I, e 28, inc. I; CPC, art. 1.035, § 5º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.370.843-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; Tema RG nº 72, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário; RE nº 487.410/SP, Rel. Min. Eros Grau, Plenário; STJ, Tema nº 1.174 (REsp nº 2.023.016/SC).



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual foi inadmitido recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SAT/RAT E TERCEIROS. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COTA EMPREGADO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. TEMA 1.174/STJ. 1. A contribuição previdenciária patronal e as contribuições ao SAT/RAT e a terceiros incidem sobre o valor bruto das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados (art. 22, I, da Lei nº 8.212/91), incluindo-se o imposto de renda retido na fonte e a contribuição a cargo do empregado. 2. A empresa figura apenas como responsável na relação tributária que lhe impõe o dever de retenção e recolhimento da contribuição previdenciária do empregado/trabalhador e do IRRF. 3. As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros (Tese do Tema 1.174/STJ).” (e-doc. 29).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 195, inc. I, “a”, e 201, § 11, da Constituição da República, porquanto tais dispositivos indicam “como fato tributável apenas parcelas de natureza remuneratória, que não se confundem com as parcelas de coparticipação dos empregados a título de planos de saúde e odontológico, e aos valores relativos à contribuição previdenciária do empregado e do trabalhador avulso e ao imposto de renda de pessoa física, retidos na fonte pelo empregador”. 



    3.1. Sustentam que “tanto o texto constitucional quanto o infralegal são absolutos em determinar que as contribuições a cargo dos empregadores incidem apenas e tão somente sobre rendimentos tributáveis, traduzidos em: rendimentos, ganhos, ou qualquer remuneração habitualmente paga, devida ou creditada a qualquer título pela empresa à pessoa física, a fim de remunerar o serviço prestado pelo trabalhador. Depreende-se que para a incidência das contribuições deve necessariamente haver acréscimo tributável, logo, o ato coator enfrentado no presente mandamus e reiterado no presente recurso reside na exigência de uma parcela que representa DECRÉSCIMO em decorrência de uma coparticipação do empregado quando da adesão aos planos de saúde e odontológico, os quais apresentam natureza manifestamente oposta ao texto constitucional”.



    3.2. Afirma que “o desconto do plano de saúde e odontológico suportados pelo trabalhador não integram o seu salário de contribuição e, portanto, devem MANTER-SE FORA do campo de incidência da contribuição previdenciária patronal prevista no art. 195, inc. I, alínea “a” da CF/88, não devendo, portanto, integrar a sua base de cálculo”.



    3.3. Discorre sobre a inconstitucionalidade da incidência da contribuição patronal, SAT/RAT e demais contribuições, quando incidentes sobre o imposto de renda e a contribuição previdenciária do empregado.



    3.4. Assevera que, “se o legislador pretendesse a inclusão de verba co participativa ou de desconto no conteúdo da redação do inciso I e II do artigo 22 e inciso I do artigo 28, ambos da Lei nº 8.212/91, deveria ter obedecido a regra constante no § 4º do art. 195 da Carta Política, que faz exigência de Lei Complementar (art. 154, I da CF) para autorizar a cobrança de outras fontes de custeio não previstas originalmente na Constituição Federal, o que, por óbvio, não restou observado”.



    3.5. Ao final, requer o provimento do extraordinário, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja concedida a segurança (e-doc. 38).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.370.843-RG/SC, de minha relatoria, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, “saber se incide a contribuição previdenciária, prevista no art. 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado”. Trata-se do Tema RG nº 1.415. Confira-se: 



    “(...)  Já no presente caso, o debate gira em torno da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores descontados do trabalhador para custear, a título de coparticipação, o vale-transporte e o vale-refeição. Ademais, está em discussão, no presente caso, o conceito de rendimentos do trabalho para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores descontados a tal título. Cabe investigar se é relevante, considerando-se os direitos sociais fundamentais ao transporte e à alimentação do trabalhador, a distinção entre prestações dadas pelo empregador para o trabalho e aquelas dadas pelo trabalho e, nessa seara, se compõem os rendimentos do trabalhador os valores atinentes a tais despesas necessárias para o trabalho .



    Afora isso, julgo ser importante considerar que, em outra ocasião, o Tribunal Pleno tangenciou o referido conceito, como bem aduziu a agravante. Por exemplo, no julgamento do Tema nº 72, a Corte concluiu pela inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o salário-maternidade, argumentando, entre outros pontos, que, por essa verba não configurar contraprestação pelo trabalho ou retribuição em razão do contrato de trabalho , ela não se enquadraria no conceito de folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que preste serviço ao empregador, mesmo sem vínculo empregatício. Na ocasião, o Relator, Ministro Roberto Barroso , fazendo alusão ao art. 195, inciso I, alínea a , da Constituição Federal e ao art. 22, inciso I, da Lei nº 8.212/91, apontou que o tributo deveria incidir sobre “a remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título a segurados empregados ou trabalhadores avulsos que lhes [aos empregadores] prestem serviços, destinada a retribuir o trabalho ” (grifo nosso). A Ministra Rosa Weber , ao votar pela inconstitucionalidade daquela tributação, aduziu que “[é] sobre – exclusivamente – as remunerações que deve haver a incidência das contribuições. Imprescindíveis o caráter contra-prestacional e a configuração da habitualidade” (grifo nosso).



    De mais a mais, registro que a Suprema Corte já adentrou na análise do benefício pago em dinheiro a título de vale-transporte (indicando que ele consistiria em quantia paga pelo empregador ao empregado para o trabalho, e não pelo trabalho, tendo natureza indenizatória), assentando a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre essa verba. Refiro-me ao RE nº 487.410/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau.



    (...)



    Penso que a Corte está diante de outra oportunidade para analisar a questão da incidência de contribuição previdenciária patronal, considerando o conceito constitucional de rendimentos do trabalho, sobre verbas relacionadas ao vale-transporte, desta vez sobre os valores descontados dos empregados a título de vale-transporte.



    (...)



    Creio que, no presente caso, a Corte também pode adentrar no exame dos valores descontados do trabalhador para custear o vale-refeição, ainda mais quando o assunto, reitero, se imiscui no conceito constitucional de rendimentos do trabalho para fins de incidência de contribuição previdenciária patronal.



    Por fim, ressalto que o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter assentado, no Tema Repetitivo nº 1.174 (REsp nº 2.023.016/SC e outros), a legalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores descontados a título de vale-transporte e vale-alimentação, não impede, evidentemente, que o Supremo Tribunal Federal aprecie a discussão da óptica constitucional da controvérsia” (e-doc. 250, p. 13-19).



    23. Convencido pelas razões externadas pelo Ministro Vistor, reajustei minha compreensão e alinhei-me à proposição de Sua Excelência pela reanálise do recurso, à luz do conceito constitucional de “rendimentos do trabalho” presente no art. 195, inciso I, alínea "a", da Constituição da República. Impende registrar que os Ministros da Segunda Turma do STF acordaram, por unanimidade, em afastar o óbice de infraconstitucionalidade da questão controvertida.



    24. Sendo assim, assentado o caráter constitucional da controvérsia haurida do recurso extraordinário com agravo, parece-me clara a existência de questão jurídica com manifesta repercussão geral, nos termos do art. 1.035, §1º, do Código de Processo Civil. Isso porque considero existir na hipótese tema relevante do ponto de vista econômico, social e jurídico, a qual ultrapassa os interesses subjetivos do processo.



    25. Do ponto de vista econômico e social, o desenlace da controvérsia constitucional deduzida nos autos trará impactos significativos tanto para a Fazenda Nacional, em termos de arrecadação tributária federal, quanto para os agentes econômicos privados na condição de empregadores e os empregados os quais percebem descontos a título de vale-transporte e vale-alimentação. Essa relevância é reforçada diante dos múltiplos pedidos de intervenção no feito como amici curiae de entidades representativas.



    26. Do ponto de vista jurídico, relatórios de pesquisa e pareceres acostados aos autos dão conta da litigância tributária observável na matéria no contencioso administrativo e judicial. Ademais, conforme aventado pelo e. Ministro Dias Toffoli, das bases de incidência constantes no inciso I do art. 195 da Constituição da República, apenas em relação ao conceito de “demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço” este Tribunal ainda não forneceu balizas interpretativas à legislação infraconstitucional e à administração tributária federal.



    27. Ante o exposto, manifesto-me no sentido de reconhecer a repercussão geral da seguinte questão constitucional: saber se incide a contribuição previdenciária, prevista no art. 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado.” 



    5. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do ARE nº 1.370.843-RG/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.415, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator